Tribunal: TJSP
Processo: 1014504-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Cartão de crédito – Inscrição em cadastros restritivos de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, inciso II, do CPC – Atendimento – Documentação hábil (faturas de consumo e extratos demonstrativos de pagamentos parciais de faturas anteriores, inclusive com renegociação da dívida) – Reconhecimento –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Cartão de crédito – Inscrição em cadastros restritivos de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, inciso II, do CPC – Atendimento – Documentação hábil (faturas de consumo e extratos demonstrativos de pagamentos parciais de faturas anteriores, inclusive com renegociação da dívida) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inocorrência – Inadimplência que configura culpa exclusiva da parte autora.
Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência de relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187 do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigos 80 e 81 do CPC) – Vedação ao comportamento contraditório 'venire contra factum proprium', o qual se funda na proteção da confiança (vide: artigos 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da abusividade – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.